Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-55.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011087-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KALINE SOUZA DOURADO - CPF: 021.023.331-16 (ADVOGADO), HUGO ROBERTO DOS REIS SILVA - CPF: 877.869.581-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL — PARCELAMENTO — ARTIGO 98, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — POSSIBILIDADE.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais, é possível o deferimento de parcelamento, nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Hugo Roberto dos Reis Silva
contra a decisão que, em
ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o parcelamento de taxa e de custas judiciais.

Assegura que, “
mesmo o juiz tendo indeferido o pedido por não vislumbrar elementos que evidenciasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, em razão da situação momentânea que o Agravante se encontra, deveria conceder à parte o pagamento parcelado das referidas custas conforme artigo 98, § 6º do CPC ou que estas fossem pagas ao final, pois a mesma é no valor de R$ 3888,48 (três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), valor considerável para o Agravante conseguir arcar em uma única parcela
”.

Assevera que “
resta demonstrado que a declaração do Agravante de que sua situação financeira atual não lhe permite arcar com as custas processuais iniciais em uma única parcela são suficientes para a concessão do pedido, requerendo por isso o parcelamento das custas ou que estas sejam pagas ao final
”.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] O requerente pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ou parcelamento das custas processuais ou o pagamento das custas processuais, após o trânsito em julgado.

Prefacialmente, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, haja vista que a parte autora não lograra êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

No tocante ao pedido de parcelamento do pagamento das custas ou após o trânsito em julgado, igualmente verifico razões para o seu indeferimento, na medida em que não existe fundamento jurídico a amparar tal pedido, visto que não há, nos autos, quaisquer provas alegadas
.

O artigo 82, caput, do CPC (Lei nº 13.105/2015) assim prescreve,
litteris
:

‘Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.’.

Conforme se observa, a norma processual acima transcrita determina que a parte antecipe o pagamento das despesas processuais por ocasião da prática de cada ato no processo.

Incide também na hipótese em análise a orientação contida no item 2.14.2 da CNGC/MT,
in verbis
:

‘A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.’

Ante a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, também indefiro o pedido de parcelamento ou pagamento das custas do processo, após o trânsito em julgado, já que estas devem ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, conforme o artigo 82 do CPC e item 2.14.2 da CNGC
.

i
ntime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento da inicial, recolher as custas e taxas judiciárias correspondentes à distribuição do feito.

Com a comprovação do pagamento pela parte autora ou transcorrido
in albis
o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências. [...]. (Id. 43512959, fls. 2/3). [sem negrito no original]

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 7 de fevereiro de 2020, é do teor seguinte:

[...] Determino a intimação da parte autora, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade, comprovar a alegada insuficiência de recursos para suportar as custas e taxas com a distribuição da ação, pois o autor seria Tenente-Coronel da PM/MT, o que, em tese, demonstra a falta dos pressupostos para o reconhecimento da impossibilidade de suportar os encargos do processo (art. 99, § 2º, do CPC, parte final).

Depreende-se dos holerites apresentados pelo requerente e conforme o portal da transparência do Estado de Mato Grosso, que estão dentro da faixa dos valores de R$ (27.570,02) Bruto, R$ (18.658,92) Líquido.

Registre-se que, na concessão da gratuidade da justiça, é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias relacionadas ao benefício, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição da República Federativa do Brasil.

Razão disso, o juiz deverá, antes de indeferir o pedido de gratuidade, determinar que a parte comprove o preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Com a manifestação ou transcorrido o prazo, in albis, o que deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1059639-59.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 28994196).

Pontuo que, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de parcelamento de taxa e custas judiciais.

Na nominada
ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais
proposta por
Hugo Roberto dos Reis Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 194.423,92: cento e noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos (inicial, Id. 43512956, fls. 12), presentes os seguintes pedidos:

[...]
A) Seja julgado procedente o pedido, de modo a declarar o direito do Requerente à percepção da gratificação adicional em questão, e condenar a Requerida ao pagamento da gratificação adicional não incorporável correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, de Janeiro de 2015 a Maio de 2019, devidamente corrigido e atualizado monetariamente, incidindo sobre o valor juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da constituição da mora e a correção monetária com base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir do desembolso de cada parcela, conforme o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei n.º 6.899 de 08 de abril de 1.981, e as Súmulas 43 e 54 do STJ. [...]. (Id. 43512956, fls. 11).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 194.423,92: cento e noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos, as custas judiciais importaram em R$ 1.944,24: mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos (Provimento nº 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 1.944,24: mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 2º), no total de R$ 3.888,48: três mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para proceder ao pagamento imediato e integral do montante de R$ 3.888,48: três mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos, o agravante, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, apresentou
holerite
mês referência de abril de 2019:

(Processo Judicial Eletrônico nº 1059639-59.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 27383458, fls. 5).

Também, apresentou
extratos de conta corrente
de janeiro a março de 2020 (Id’s. 43512961, 43512962 e 43512963), com saldo positivo, na data de 31 de março de 2020, no valor de R$ 706,48: setecentos e seis e quarenta e oito centavos.

Pois bem.

Quanto ao parcelamento das custas e despesas processuais, em sentido lato, o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

[...]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [...].

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 3.888,48: três mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, pela simples verificação do
holerite
.

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Em relação ao parcelamento de custas judiciais para distribuição do feito, aplicável, segundo penso, o disposto na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, aprovada pelo Provimento nº 41, de 16 de dezembro de 2016, que preceitua:

Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º
O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.

§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.

§ 9º O disposto nos §§ 6º e 7º prevalece até que lei estadual específica discipline o tema. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável o deferimento de parcelamento das custas judiciais para distribuição do feito consistente em seis (6) parcelas mensais e sucessivas, na forma do parágrafo 7º do artigo 468 do Provimento nº 41, de 16 de dezembro de 2016, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) deferir o pedido de
parcelamento das custas judiciais para distribuição do feito consistente em seis (6) parcelas mensais e sucessivas
; e

ii
) deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020